Tribunal: TCU
Processo: 019.998/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento das contratações diretas de serviços em hospitais vinculados ao MEC, localizados no estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com o objetivo de verificar a aderência e mitigar riscos e irregularidades atinentes ao emprego de formas de contratação direta no âmbito de hospitais universitários federais no Estado do Rio de Janeiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Eli Oliveira de Salles, Jairo Villas Boas da Silva e Eduardo Rocha, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Eduardo Jorge Bastos Côrtes, Mirian Vieira Maia, Laércio da Costa Dias, Elisabete Guerhard de Campos, Fátima Cristina Fagundes Freitas, Lucila Marieta Perrotta de Souza, Carlos da Luz Daumas, Maria Cecília Pereira Bosa, Olinda Tardelle de Oliveira, Maurilo de Nazaré de Lima Leite Junior, Roseli Barbosa da Costa, Priscila Danielle da Silva, Elaine Pezzuto, Álvaro Roberto Dias Costa, Fernando Raphael de Almeida Ferry, Lilian Bertolani Matias e Luiz Paulo José Marques, aproveitando-as em favor dos responsáveis revéis; 9.3. dar ciência ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a ausência do regimento interno das respectivas instituições em seu sítio da internet afronta o art. 8o, § 1o, I, e § 2o, da Lei 12.527/2011; 9.4. informar o teor do presente acórdão aos responsáveis, ao HUCFF, ao HUGG e à Ebserh.